Tribunal: TJMT
Processo: 1037563-25.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037563-25.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GLEICE PEREIRA NUNES - CPF: 003.611.161-95 (RECORRENTE), TATYANNE BORGES QUIRINO FREITAS FERREIRA - CPF: 011.758.791-50 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS O PAGAMENTO DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUZ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

É cediço que a manutenção do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, por prazo demasiadamente longo após a quitação da obrigação, configura-se falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1037563-25.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Águas Cuiabá S.A

Recorrido(s):

Gleice Pereira Nunes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/02/2023 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto, proponho JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, ratificando a tutela de urgência anteriormente deferida (ID 124287808) e condenando a parte Promovida a pagar à parte Promovente a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral, corrigida pelo INPC/IBGE, a partir desta data e, acrescida de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Proponho, ainda, declarar a inexigibilidade do débito ora discutido, ante a efetiva comprovação da quitação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95.

Analisando os autos, verifico que
a Reclamante se encontrava inadimplente com obrigação firmada com a Ré, tendo seu nome negativado, no valor de 138,64 – vencido em 14/02/2023 e realizado o pagamento da dívida em 25/05/2023, conforme comprovante de pagamento colacionado a exordial, id. 192226255.

Ocorre que, mesmo depois de procedido com o pagamento, a Ré não realizou a baixa da negativação, conforme consta no extrato de negativação, cuja consulta se deu 04/07/2023, não constando nos autos a informação da baixa do débito, tendo a concessionária Reclamada se limitado a alegar que não há danos indenizáveis ante a existência de outro apontamento existente.

Deste modo, restando devidamente comprovado que houve a manutenção da negativação do nome da parte Autora, por obrigação adimplida, caberia a Ré proceder com a baixa da negativação dentro do prazo previsto em lei.

É cediço que a manutenção do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, por prazo demasiadamente longo após a quitação da obrigação, configura-se falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
“in re ipsa”.

No que concerne ao quantum indenizatório, entendo que deve ser fixado com moderação, levando-se em consideração que a Recorrida teve participação para o ocorrido.

Cabe acrescentar que na fixação do valor da indenização deve ser levado em consideração sua gravidade objetiva, a personalidade da vítima, considerando sua situação familiar e social, bem como as condições financeiras da autora do ilícito e também deve ser verificado se houve ou não contribuição da vítima na produção do resultado nocivo, conforme dispõe o artigo 945, do Código Civil,
in verbis
:

"Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano."

Ante o exposto
, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da condenação para R$ 3.000,00 (três mil reais). Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024